Tribunal: TJPA
Processo: 0814722-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814722-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SAVIO LUCAS REIS DA SILVA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814722-39.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: SAVIO LUCAS REIS DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: Vanessa Santos Azevedo Araújo

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal para aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

2. A ausência de falta grave nos 12 (doze) meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse.

2.1. A alínea “b” do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas.

3. Não tendo o agravante apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, inviável a concessão do livramento condicional.

4.
Agravo conhecido e não provido
, na esteira do parecer ministerial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal,
interposto pela Defensoria Pública em favor de SAVIO LUCAS REIS DA SILVA, contra a r. decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais que negou o pedido de livramento condicional formulado em favor do apenado.

Argumenta a defesa que o juiz da execução

penal, de forma incongruente, não concedeu o livramento condicional por não cumprimento do requisito subjetivo, tendo em vista que cometeu novo delito em 20.03.2020.

Aduz que está reabilitado, tendo em vista que a prática do último crime ocorreu há mais de três anos e que os atos considerados desabonadores da sua conduta não podem perdurar ad aeternum.

Ressalta que a anotação de “mau comportamento” na certidão carcerária é limitada a 12 (doze) meses e que o indeferimento do pedido de livramento condicional pautou-se em falta disciplinar praticada há mais de 03 (dois) anos.

Em CONTRARRAZÕES (fls. 7/12 – ID. 16100347), o representante do parquet, requereu o conhecimento e o improvimento do Recurso de Agravo em Execução Penal.

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada em todos os seus termos, encaminhando os autos ao TJE/PA (fls. 19– ID. 16100350).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, sendo remetidos ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo
“CONHECIMENTO do presente Agravo, e no mérito, por seu IMPROVIMENTO.
”

(Id. 16516751).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Importante frisar que o livramento condicional constitui a última etapa do cumprimento da pena, sendo de capital importância para a ressocialização do indivíduo.

A concessão assenta-se na conjugação favorável dos requisitos objetivos e subjetivos, os quais informam modificações de comportamento que permitam o retorno do apenado ao convívio em sociedade.

No caso dos autos, o requisito subjetivo, sendo este o exame das condições pessoais do condenado, como disposto no art. 83, III, do Código Penal, não se verifica.

Vejamos excertos da decisão agravada:

“(...)
o Juízo da Vara de Execuções Penais, com base no histórico carcerário e espelho do INFOPEN, indeferiu o pleito de livramento condicional, sob o fundamento de que “o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que o apenado em regime aberto praticou novo delito em 20/03/2020”. (Fls. 13 – ID. 16100348). (...) Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.” (grifos nossos)

Ressalte-se ainda que foi concedido ao agravante o direito à saída temporária (14/06/2023) e o mesmo não retornou ao sistema penitenciário no prazo devido (dia 21.06.2023).

Outrossim, verifica-se que em 18 de agosto de 2023 foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º A, II e V do CPB, sobrevindo-lhe sentença condenatória nos autos do processo 0813179-42.2023.8.14.0051, não lhe sendo concedido de recorrer em liberdade.

Pois bem,
o livramento condicional deve ser deferido aos presos que preenchem integralmente os requisitos legais, de forma que não deve ser concedido sem uma análise detalhada do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

Assim,
a prática de falta de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do agravante,
mormente considerando a prática de novo delito no período da execução da pena
.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO.
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA
. PARECER ACOLHIDO.

1. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. 2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional.
E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes. 3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020
. 4. Ordem denegada.” (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

Ademais, o art. 83 do Código Penal, alterado pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), assim dispõe:

Art. 83 -
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
. I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto
; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)
. Parágrafo único -
Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
” (destaquei)

Neste ponto, cabe relembrar que a antiga redação do art. 83, III, do Código Penal exigia apenas “
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena
”, tendo a Lei n.º 13.964/2019 modificado o requisito para
“
bom comportamento durante a execução da pena
”
.

Para correta compreensão da alteração legislativa, importante se faz recorrer às razões legislativas da modificação da regra de regência, no ponto, obtida através da justificação
[1]
do projeto de lei nº 10.372/2018 do qual se originou a Lei n.º 13.964/2019,
in verbis
:

Necessária, da mesma maneira, a atualização dos requisitos para concessão do livramento condicional, adequando o instituto às alterações acima propostas e, não menos importante,
prevendo o bom comportamento
(
e não apenas o ‘comportamento satisfatório’
)
como requisito à sua concessão
, além de estabelecer o cometimento de falta grave nos últimos doze meses como fator impeditivo do benefício, mecanismo importante para manter a disciplina em estabelecimentos prisionais".

Mostra-se nítido o propósito do legislador em dar mais rigor ao cumprimento de pena quando da “troca dos adjetivos”, exigindo do reeducando maior grau do seu comportamento durante a execução da pena.

Além do aumento da expectativa do comportamento do condenado, acresceu-se a proibição de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

São, portanto, dois requisitos cumulativos, ou seja, bom comportamento carcerário e não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses
.

Assim, a hermenêutica correta, ou seja, a que se alinha ao objetivo da norma, sob o prisma do postulado constitucional da individualização da pena, no aspecto de sua execução
[2]
, é a no sentido de que a ausência de falta grave nos doze meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante toda a execução da pena para fazer jus à benesse.

Assim, não se trata de dizer que possam os
atos considerados desabonadores da conduta perdurar ad aeternum, em absoluto.

Porém, não há como se afastar da hermenêutica que nos leva ao entendimento de que a lei
exige um comportamento exemplar para que não ocorra a perda do benefício.

Desse modo, diante da cumulação de requisitos objetivo e subjetivo, não se deve admitir que a delimitação temporal do requisito objetivo (ausência de falta grave), repercuta no requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), sobretudo com o fito de delimitá-lo e, por decorrência, enfraquecê-lo.

Nesse mesmo sentido cito recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. NOVO CRIME. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
Na hipótese, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento, sobretudo, no histórico do apenado, que possui registro de 2 faltas disciplinares de natureza grave. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido”. (HC 554.833/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). “(grifos)

Pelo exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado,
conheço o recurso e

nego provimento
ao agravo em execução, para que seja mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É O VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

[1]
(
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra?codteor=1666497&filename=PL+10372/2018)

[2]

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;”

Belém, 10/06/2024